Tribunal: TJBA
Processo: 0533164-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0533164-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FLAVIO SANTOS TELES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Fundadas razões. Crime permanente. Validade das provas. Condenação mantida. Recurso
NÃO
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, por suposta violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto à materialidade, autoria e destinação mercantil da droga.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, sem mandado judicial, foi ilícito por ausência de fundadas razões a caracterizar situação de flagrante delito E (ii) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à materialidade, autoria e finalidade mercantil.

III. Razões de decidir

3. A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental (CF/1988, art. 5º, XI), admitindo exceção em caso de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em adequação ao entendimento do STF, consolidou orientação no mesmo sentido, reconhecendo que a fuga do suspeito para o interior do imóvel, quando precedida de denúncia específica de tráfico, constitui elemento apto a caracterizar justa causa para a diligência (RE no AgRg no HC 920.951/AL).

5. No caso concreto, verificam-se denúncia anônima reiterada com indicação específica do endereço, diligências investigativas preliminares, deslocamento da equipe policial ao local, fuga de indivíduo ao avistar os agentes e imediata apreensão de entorpecentes e petrechos típicos da traficância. O contexto fático anterior à diligência permitia conclusão objetiva acerca da ocorrência de crime permanente no interior da residência.

6. O tráfico de drogas constitui crime permanente. Nos termos do art. 303 do CPP, considera-se o agente em flagrante enquanto não cessada a permanência. Assim, estando a droga guardada para fins mercantis, subsiste o estado de flagrância, legitimando o ingresso domiciliar. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

7. No mérito, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação preliminar e Laudo Toxicológico definitivo, que atestaram a apreensão de 10,50g de cocaína e 109,30g de maconha, fracionados em 49 porções individualizadas.

8. A fragmentação da droga, aliada à apreensão de balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro, evidencia destinação mercantil, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas.

9. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis, prestados sob contraditório judicial, os quais relataram a apreensão das substâncias e dos petrechos no interior do imóvel ocupado pelo acusado.

10. A alegação defensiva de flagrante forjado não encontra respaldo probatório, configurando mera assertiva isolada. O conjunto probatório é harmônico e convergente, não havendo dúvida razoável apta a ensejar aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

11.

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivamente demonstráveis que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.
2. A apreensão de drogas fracionadas, acompanhadas de balança de precisão e embalagens, aliada a depoimentos policiais coerentes e laudos periciais conclusivos, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de entorpecentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STJ, RE no AgRg no HC 920.951/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.8.2025.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0533164-17.2019.8.05.0001
, sendo
Apelante
FL
Á
VIO SANTOS TELES
e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar

provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator